Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1013438-84.2023.8.11.0003
Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: CLEIA REGINA DOS SANTOS SILVA
Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente afirma desconhecer o débito objeto de negativação.
3. A recorrida defende que existe relação contratual junto à recorrente, e que negativação é lícita.
4. A recorrida argui que agiu no exercício regular de direito, demonstrando selfies e fotos do documento enviados pela recorrente no momento da contratação dos serviços online da instituição financeira, bem como faturas.
5. Em documentos anexos a recorrida demonstra atividades financeiras realizadas com o cartão da recorrente, justificando a origem da dívida.
6. Danos morais não configurados.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013438-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIA REGINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.668.691-77 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024